Tribunal: TCU
Processo: 029.717/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acordão que manteve decisão pela ilegalidade e negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Lucélia Aguiar Delgado Paiva ao Acórdão 9198/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame apresentado contra decisão pela ilegalidade do ato de aposentadoria da recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.